Tribunal: TJSP
Processo: 1037606-73.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037606-73.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
embargado ALEXANDRE MAGNO CAVALCANTE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037606-73.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 22629
2
Embargos de Declaração no 1037606-73.2017.8.26.0576/50000
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Embargado: Alexandre Magno Cavalcante Alves (justiça gratuita)
Comarca de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível
Voto no 22629
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pela ré em relação ao v. acórdão (f. 206/213) que deu parcial
provimento ao seu recurso.
A embargante alega, em suma, que: (a) houve contradição
no v. acórdão, uma vez que a verba indenizatória foi adimplida fora do
prazo por culpa exclusiva do beneficiário, que entregou os documentos em
sede administrativa a destempo, pelo que descabe a incidência de correção
monetária; (b) pretende o prequestionamento da matéria para a
interposição de recursos às instâncias superiores.
Os embargos são tempestivos
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037606-73.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 22629
3
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexiste contradição a declarar.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente as
razões motivadoras do julgamento no sentido de que os documentos foram
entregues em 26.4.2017 e o pagamento da indenização realizado somente
em 6.7.2017, ou seja, após decorrido o prazo de 30 dias da aludida entrega
dos documentos.
Os presentes embargos, em que se sustenta tese contrária
ao decidido no acórdão embargado, buscam apenas a revisão deste, tendo
caráter meramente infringente.
Ademais, de acordo com o novo CPC, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025, CPC).
Pelo meu voto, pois, rejeito os presentes embargos.

Morais Pucci
Relator